Tribunal: CARF
Processo: 14751.001685/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.001685/2008-99
Recurso
Embargos
Resolução no
2301-000.968 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Embargante
ANTÔNIO ALVES DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora confronte as informações dos
extratos (e-fls. 43 a 106) com a relação de depósitos não justificados (e-fls. 179 a 194), dela
deduzindo os lançamentos modificativos dos valores de depósitos desbloqueados, e compare o
resultado com as informações apresentadas pelo embargante (e-fls. 394 a 404). Ao fim,
manifeste-se conclusivamente acerca do montante a ser excluído da base de cálculo considerada
no lançamento e, em caso de divergência com os valores apontados pelo embargante, intime-o a
se manifestar no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos opostos pelo contribuinte em face do Acórdão no 2301-
006.534, de 09/10/2019, nos quais o embargante alega omissão do colegiado na apreciação de
duas questões recursais que afetariam a base de cálculo do tributo: a desconsideração dos
cheques devolvidos da conta do Banco do Brasil e a inexistência do depósito de R$ 7.891,00 na
conta da Caixa Econômica Federal.
Os embargos foram recebidos pela autoridade competente.
É o relatório suficiente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14751.001685/2008-99
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001685/2008-99

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, relator.
No acórdão embargado, registrou-se, quanto ao conhecimento do recurso
voluntário (e-fl. 408):
O recurso é tempestivo. Entretanto, não conheço das alegações de ofensa à Constituição
Federal ou a princípios constitucionais (Súmula Carf no 2). Também não conheço, por
não haverem sido prequestionadas na impugnação, das alegações de exclusão da base de
cálculo de cheques devolvidos na conta do Banco do Brasil e do valor de R$ 7.891,00
da conta da Caixa Econômica Federal.
O embargante e a autoridade que recebeu os embargos entenderam que as
alegações de exclusão da base de cálculo de cheques devolvidos na conta do Banco do Brasil e
do valor de R$ 7.891,00 da conta da Caixa Econômica Federal foram prequestionadas e,
portanto, deveriam ter sido conhecidas e sobre elas deveria, o colegiado, haver decidido. Daí a
omissão apontada.
O embargante alegou que, da conta mantida junto ao Banco do Brasil, foram
considerados os valores de desbloqueio de depósitos, mas não foram excluídos os cheques
devolvidos que estão contidos nos valores desbloqueados. Segundo levantamento apresentado
pelo embargante (e-fl. 399), os valores dos cheques devolvidos somariam R$ 203.159,31 no ano-
calendário de 2005.
Analisando os extratos bancários (e-fls. 43 a 106), percebo que o recorrente pode
ter razão quanto ao tratamento dos depósitos em cheque desbloqueados e as devoluções de
cheques depositados. De fato, como narrado nos embargos, no primeiro momento, os cheques
eram depositados, sendo que o depósito era posteriormente liberado e, somente depois, eram
debitados os cheques devolvidos; portanto, em princípio, o valor que de fato deveria ser
considerado depositado na conta corrente corresponderia somente aos cheques compensados.
Observo, ainda, que há alguns lançamentos de estorno de depósitos bloqueados.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
confronte as informações dos extratos (e-fls. 43 a 106) com a relação de depósitos não
justificados (e-fls. 179 a 194), dela deduzindo os lançamentos modificativos dos valores de
depósitos desbloqueados, e compare o resultado com as informações apresentadas pelo
embargante (e-fls. 394 a 404). Ao fim, manifeste-se conclusivamente acerca do montante a ser
excluído da base de cálculo considerada no lançamento e, em caso de divergência com os valores
apontados pelo embargante, intime-o a se manifestar no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital